Tribunal: CARF
Processo: 13553.000325/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO. REFORÇO DE GARANTIA.
Afasta-se a exclusão quando constatado que houve a iniciativa tempestiva da contribuinte no sentido de promover a suspensão da exigibilidade do débito que motivou sua exclusão do regime. Apenas a conclusão do processamento do seu pedido na justiça é que extrapolou aquele prazo. Exigir a conclusão desse processamento como marco temporal da regularização estaria absolutamente fora do controle das ações da interessada. Decisivamente, não seria esta a intenção do comando legal sintonizado com as ideias de tratamento diferenciado e favorecido determinadas pelo art. 146, III, d, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13553.000325/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
T.P.C TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA A
REGULARIZAÇÃO. REFORÇO DE GARANTIA.
Afasta-se a exclusão quando constatado que houve a iniciativa tempestiva da
contribuinte no sentido de promover a suspensão da exigibilidade do débito
que motivou sua exclusão do regime. Apenas a conclusão do processamento do
seu pedido na justiça é que extrapolou aquele prazo. Exigir a conclusão desse
processamento como marco temporal da regularização estaria absolutamente
fora do controle das ações da interessada. Decisivamente, não seria esta a
intenção do comando legal sintonizado com as ideias de tratamento
diferenciado e favorecido determinadas pelo art. 146, III, “d”, da Constituição
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Sérgio Abelson (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo,
que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000325/2008-43
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13553.000325/2008-43

Trata-se de recurso voluntário interposto por T.P.C TRANSPORTES LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Vitória da Conquista-
BA.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de processo de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/VCA no 006291, de 22/08/2008, que impôs a exclusão do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2009, em virtude de a pessoa jurídica possuir débitos para
com a Fazenda Nacional, com exigibilidade não suspensa (fl. 11).
O débito gerador do ADE se encontra na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), inscrição no 5060401738290, no valor de R$ 147.923,11, conforme tela do
sistema SIVEX (fl. 12).
Ciente do ADE, a manifestante apresentou a sua contestação de folha inicial, alegando,
em resumo, que o único débito em nome da requerente está em sua maioria garantido
por penhora de bens e com oferecimento de reforço de penhora do restante do valor,
apenas aguardando a manifestação da Fazenda Nacional para a realização de penhora
para a garantia do restante da dívida, estando, assim, com a sua exigibilidade suspensa.
Ante o exposto, requer que se mantenha a empresa no Simples Nacional.
A DRJ/Salvador proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
Como o débito para com a Fazenda Pública Federal não foi regularizado dentro do
prazo legal, mantém-se a exclusão de ofício dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que o reforço da penhora foi efetivado em 04/06/2009 conforme comprovam termo e
certidão que anexa. Argumenta que não pode ser penalizada pela morosidade da justiça já que
ofereceu o reforço tão logo tomou conhecimento de que a penhora então realizada não garantia a
execução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13553.000325/2008-43

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada foi excluída do regime do Simples Nacional pelo
fato de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art.
29, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelo que se extrai dos autos, num primeiro momento, a interessada havia
oferecido bens à penhora (no valor de R$ 134.000,00) que foram insuficientes para garantir a
totalidade da dívida que motivou o ato de exclusão do regime. Conforme relata em seu próprio
recurso, providenciou o reforço para garantir a parte remanescente somente depois de tomar
conhecimento de que a penhora então realizada não garantia a execução.
De fato, os documentos juntados com o recurso comprovam que houve o
processamento da garantia adicional de um veículo (FORD F1000), avaliado em R$ 30.000,00,
que aparentemente cobriria o total da dívida (já que o valor atualizado pela PGFN em
19/02/2009 já estava em R$ 154.045,69, cf. fls. 40).
Conforme comprova a petição de fls. 20 a 22, em 18/09/2008, a interessada já
havia requerido o oferecimento daquele reforço ao juízo que processava a execução fiscal.
Dentro, portanto, dos trinta dias previstos na lei se considerarmos que o ato declaratório da
exclusão foi lavrado em 22/08/2008 (fls. 11).
Assim, houve a iniciativa tempestiva da contribuinte no sentido de promover a
suspensão da exigibilidade do débito que motivou sua exclusão do regime. Apenas a conclusão
do processamento do seu pedido na justiça é que extrapolou aquele prazo. Entendo que exigir a
conclusão desse processamento como marco temporal da regularização estaria absolutamente
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13553.000325/2008-43

fora do controle das ações da interessada. Decisivamente, não seria esta a intenção do comando
legal sintonizado com as ideias de tratamento diferenciado e favorecido determinadas pelo art.
146, III, “d”, da Constituição Federal.
Deve-se, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital